Tribunal: TJSP
Processo: 1060908-17.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – Omissão quanto a apreciação da incidência de quinquênio sobre as vantagens remuneratórias Prêmio Incentivo à Qualidade e Adicional de Insalubridade - Omissão que deve ser suprimida, com acréscimo aos fundamentos constantes da decisão colegiada – Irresignação quanto as demais gratificações - Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – Omissão quanto a apreciação da incidência de quinquênio sobre as vantagens remuneratórias Prêmio Incentivo à Qualidade e Adicional de Insalubridade - Omissão que deve ser suprimida, com acréscimo aos fundamentos constantes da decisão colegiada – Irresignação quanto as demais gratificações - Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso - Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade - Matéria devidamente apreciada - Embargos parcialmente acolhidos.